Tribunal: TJES
Processo: 5001512-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001512-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAURIO DE SOUZA VELLASCO

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PECÚLIO RESGATE – BASE DE CÁLCULO – SOLDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO –
ASTREINTES
– MINORAÇÃO DE OFÍCIO – POSSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na fase de conhecimento, o Magistrado sentenciante consignou expressamente que do valor a ser recebido na fase executiva deve ser descontados eventuais valores adiantados pela ré na via administrativa. Tendo a executada demonstrado o pagamento administrativo, o referido montante deve ser descontado do valor objeto da execução, em consonância com o que fora fixado no título executivo.

2.
“
A
modificação na modalidade de remuneração dos militares, contudo, não afetou a contribuição destes à Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo. Isso porque o desconto de 4% (quatro por cento) na folha de pagamento dos servidores militares estaduais continuou tendo por base o valor do vencimento por soldo
.
” (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180108763, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022).

3.
Tendo a contribuição sendo recolhida sobre o valor do soldo, o pagamento do pecúlio-resgate também deve ter por base o soldo, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do beneficiário.

4.
Em relação à minoração de ofício das
astreintes
fixadas, é cediço que seu valor deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação no sentido de ser possível a revisão do valor das astreintes – de ofício ou a requerimento das partes – quando se verificar que a quantia estabelecida está fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade ou, ainda, quando esta se tornar exorbitante,

6.
Não seria razoável que, a despeito de nada existir para executar a título de pecúlio resgate, ante o reconhecimento da quitação, ainda assim incidisse multa de R$ 677.100,00 (seiscentos e setenta e sete mil e cem reais), a qual, por certo, se revela exorbitante.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001512-31.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JAURIO DE SOUZA VELLASCO

AGRAVADA: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

JAURIO DE SOUZA VELLASCO

contra a r. decisão (ID nº 4295406) que, nos autos da
ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença
ajuizada em face da
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação apresentada, para DECLARAR como descontados indevidamente o valor de R$37,20 (trinta e sete reais e vinte centavos), entre os meses de setembro de 2012 a março de 2013, devendo ser efetuada a devolução devidamente corrigida. DECLARO, ainda, que a base de cálculo do pecúlio-resgate e seu consequente pagamento se dará com base de cálculo no soldo. FIXO o valor único de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de
astreinte
.

Nos termos do parágrafo único, do artigo 86, do CPC, CONDENO o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que a Caixa Beneficente sucumbiu de parte mínima do pedido, os quais arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais), devendo a cobrança ser suspensa, caso tenha sido deferida a gratuidade da justiça.

Em suas razões (ID nº 4293850), o agravante sustenta que (
i
)
“a alegação da ré de quitação dos valores devidos a título de pecúlio resgate e acolhido pelo Juízo a quo, não pode ser utilizado em cumprimento de sentença para o fim de afastar a condenação imposta, sob pena de violação aos arts. 508 e 525, § 1º, VII, do CPC/15”;
(
ii
) o pecúlio resgate deve ser pago com base no subsídio, e não no soldo; e que (
iii
) não seria possível a redução de ofício das
astreintes
.

Assim, pugnou pela reforma da decisão impugnada, para julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Decisão de ID nº 4584780 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões no ID nº 5575319.

Antes de adentrar especificamente no exame da controvérsia, importante traçar um breve panorama sobre a matéria posta em análise.

A presente demanda foi ajuizada pelo ora agravante objetivando o seu desligamento da associação Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo. Como consequência, fora pleiteado na peça de ingresso o pagamento dos valores referentes ao pecúlio resgate, nos termos do parágrafo único, do artigo 39, do Decreto nº 2.978/68 e, também, a restituição dos valores pagos a título de contribuição, uma vez que se tratava de associação obrigatória.

Após o trâmite processual, foi prolatada sentença (ID nº 4293869) julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

CONDENAR a ré CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO a proceder à imediata exclusão do nome da parte autora de seu cadastro de associados e, via de consequência, se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da mesma, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais).

CONDENAR a ré CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO à devolução de todos os valores descontados na folha de pagamento da parte autora desde a data do ajuizamento da presente demanda, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, a ser apurado por cálculo aritmético.

CONDENAR a ré CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO a pagar à parte autora o benefício pecúlio resgate, no percentual de 25 % (vinte e cinco por cento) de 30 soldos, nos exatos termos do art. 39, Parágrafo único, do Decreto 2.978/68,
devendo-se compensar eventuais valores adiantados pela ré a título de pecúlio,
com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, a ser apurado por cálculo aritmético.

Considerando a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, mormente pela fundamentação desta sentença e para evitar o alargamento dos descontos indevidos, concedo a tutela de urgência para determinar à ré CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO que proceda à imediata exclusão do nome da parte autora do cadastro de associados e se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da mesma, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). Quanto aos valores retroativos e ao pecúlio resgate, o percebimento dos mesmos deverá aguardar o trânsito em julgado.

Os recursos interpostos em face da sentença foram desprovidos e, após o trânsito em julgado do comando decisório, deflagrou-se o cumprimento de sentença, oportunidade na qual a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, excesso na execução.

Ao julgar a referida impugnação, o Magistrado
a quo
reconheceu a existência de excesso, pois (
i
) a base de cálculo a ser utilizada sobre os valores a serem restituídos a título de contribuição compulsória seria o soldo, e não o subsídio e (
ii
) porque há nos autos comprovante de que o exequente já recebeu o pecúlio-resgate que lhe era devido, em valores condizentes com a mencionada base de cálculo, de modo que não haveria mais o que receber.

Na mesma oportunidade, o julgador também concluiu que as
astreintes
fixadas na fase de conhecimento deveriam ser minoradas, pois
“não se mostra proporcional o recebimento de uma multa em vultosa quantia quando o descumprimento se revela muito pequeno, sobretudo porque o desconto mensal era de aproximadamente R$ 50,00 (cinquenta reais)”.

Consoante relatado, foi em face da referida decisão que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Inicialmente, não merece prosperar a alegação do agravante no sentido de que não seria possível reconhecer a quitação do débito na fase de cumprimento de sentença, pois tal matéria não teria sido aduzida durante o processo de conhecimento.

Isso porque, além de a ora executada ter se manifestado expressamente nesse sentido em sede de contestação
1
, constato que o Magistrado sentenciante consignou expressamente que do valor a ser recebido na fase executiva deve ser descontados eventuais valores adiantados pela ré na via administrativa. A propósito, vejamos:

(...) Neste sentido, considerando que a parte autora atende às condições exigidas pela lei para o recebimento do benefício em comento (30 anos de contribuição e primeiro exercício do direito), entendo que o pedido sob exame deve ser acolhido.
Todavia, saliento que havendo valores adiantados pela ré à parte autora pela via administrativa a título do benefício em comento, os mesmos deverão ser abatidos, para evitar o recebimento em duplicidade.
(...)

CONDENAR
a ré
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
a pagar à parte autora o benefício pecúlio resgate, no percentual de 25 % (vinte e cinco por cento) de 30 soldos, nos exatos termos do art. 39, Parágrafo único, do Decreto 2.978/68,
devendo-se compensar eventuais valores adiantados pela ré a título de pecúlio,
com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, a ser apurado por cálculo aritmético.

Portanto, tendo a executada demonstrado o pagamento administrativo, o referido montante deve ser descontado do valor objeto da execução, em consonância com o que fora fixado no título executivo.

Dando prosseguimento, no que concerne à base de cálculo referente ao pagamento do pecúlio resgate, é imperioso esclarecer que o Decreto nº 2.978, que regulamenta a Caixa Beneficente dos Militares do Espírito Santo, é de 1968, época em que os militares estaduais percebiam seus rendimentos por meio de soldo.

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual nº 420/07 alterou esse regime remuneratório, de forma que, a partir de então, a classe passou a receber na modalidade de subsídio, senão vejamos:

Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar,
a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo
, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Não obstante, como já decidido por este Sodalício, “
e
sta modificação na modalidade de remuneração dos militares, contudo, não afetou a contribuição destes à Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo. Isso porque o desconto de 4% (quatro por cento) na folha de pagamento dos servidores militares estaduais continuou tendo por base o valor do vencimento por soldo
.
” (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180108763, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022).

Com efeito, tendo a contribuição sendo recolhida sobre o valor do soldo, o pagamento do pecúlio-resgate também deve ter por base o soldo, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do beneficiário.

Portanto, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao reconhecer o excesso de execução quanto a este ponto, alterando a base de cálculo em questão.

Por derradeiro, em relação à minoração de ofício das
astreintes
fixadas, é cediço que seu valor deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

Ressalto, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado o entendimento no sentido de que o teto máximo para a cobrança da multa,
a priori
, não deve se distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos referidos princípios, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária.
No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado.
2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)

Feitas tais considerações, também impende salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação no sentido de ser possível a revisão do valor das astreintes – de ofício ou a requerimento das partes – quando se verificar que a quantia estabelecida está fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade ou, ainda, quando esta se tornar exorbitante, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 475-L DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A ausência de prequestionamento de dispositivo legal tido por violado impede o conhecimento do recurso especial (enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF).
2. A jurisprudência desta Corte entende que a multa prevista no art. 461, § 6°, do Código de Processo Civil, pode ser revista, de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado da decisão, em sede de execução, quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, podendo gerar enriquecimento indevido
. 3. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 787.425/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016). Grifei.

Com efeito, além de ser admitido que o Magistrado altere, de ofício e a qualquer tempo, o valor fixado a título de
astreintes
quanto reputar que a verba se dissocia dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, há de se reconhecer que o montante foi minorado de forma apropriada com a realidade do caso em apreço.

Ora, a decisão impugnada reconheceu que, sendo a base de cálculo correta para o recebimento do pecúlio resgate o soldo e não o subsídio, houve pagamento integral do referido montante já na via administrativa, reconhecendo, assim, a quitação do montante. Assim, não seria razoável que, a despeito de nada existir para executar a título de pecúlio resgate, ainda assim incidisse multa de R$ 677.100,00 (seiscentos e setenta e sete mil e cem reais), a qual, por certo, se revela exorbitante.

Desse modo, reputo adequada a minoração de ofício do valor, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se revela consentâneo com as premissas indicadas.

Por derradeiro, destaco não ser outro o entendimento que vem sendo firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
PECÚLIO-RESGATE. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA SOBRE O SOLDO
.
REDUÇÃO DE MULTA VENCIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Se recolhida a contribuição sobre o valor do soldo, o pagamento do pecúlio-resgate deve ter por base também o valor do soldo, e não do subsídio, sob pena de enriquecimento ilícito do Agravante.
2 - A jurisprudência tem entendido que a possibilidade de limitação/alteração da penalidade não se restringe à fase de conhecimento, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, ou seja, na hipótese de se tratar de multa vencida, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória
. 5 - Recurso desprovido.

(TJES; Classe: Agravo de Instrumento, 5001518-38.2023.8.08.0000, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em: 07/08/2023)

___________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PECÚLIO-RESGATE. QUITAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. SOLDO. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Assim como entendeu o Julgador de origem, a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça recentemente reconheceu que “A partir da vigência da Lei Complementar nº 420/2007, a modalidade de remuneração dos militares do Espírito Santo foi modificada do soldo para o subsídio, conforme o art. 1º, caput da referida legislação. Esta modificação na modalidade de remuneração dos militares não afetou a contribuição destes à Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo. Isso porque o desconto de 4% (quatro por cento) na folha de pagamento dos servidores militares estaduais, continuou tendo por base o valor do vencimento por soldo. Desse modo, notadamente, ao determinar que o cálculo do pecúlio-resgate seja feito a partir da base de remuneração por pecúlio, sendo que a contribuição é feita sob o critério do soldo, torna-se irrazoável. O cenário de condenação por base no subsídio, de maneira progressiva, afetará as atividades da CBMEES, que não terá arcabouço financeiro suficiente para atender a todos os pleitos de resgate do pecúlio de seus contribuintes.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180108763, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 17/11/2021) (g.n.) 2. Não há como se afastar a possibilidade de comprovação do pagamento do pecúlio-resgate devidamente calculado e pago sobre o soldo, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente. 3. Ao contrário do alegado pelo agravante, houve pedido expresso de sua redução das astreintes no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravada.
Ainda que assim não fosse, “[...] É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a alteração do valor da multa cominatória é tema que pode ser decidido de ofício pelo magistrado e não está sujeito à preclusão. Precedentes
.[...]” (AgInt no REsp n. 1.929.598/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.) 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJES; Classe: Agravo de Instrumento; nº 5005059-16.2022.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desª Janete Vargas Simões, Julgamento: 22/05/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
“O autor requereu e recebeu em pagamento efetuado pela ré, valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do pecúlio a que faz jus para receber em vida, conforme previsto no parágrafo único do art. 39 do Decreto 2978/68, cuja cópia de todo processo administrativo afeto a este trecho da vida de seu relacionamento com a ré vai em anexo. (...) Ainda em 2007 requereu e prontamente foi atendido quando reclamou direito seu à percepção de pagamento por esta Ré de valor pecuniário (...)” (ID nº 4293863)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.